Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715077-41.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDINARDO COSTA BEZERRA PACIENTE: MATHEUS DINIZ DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edinardo Costa Bezerra, OAB-DF 35.436, em favor de MATHEUS DINIZ DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Afirma que o acusado está segregado cautelarmente desde 28/11/2019, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Aduz que a audiência de continuação da instrução, marcada para o dia 02/04/20 teve que ser adiada em virtude da pandemia do Covid-19, sem previsão de nova data e que a prisão preventiva já perdura por mais de 156 dias, tempo superior ao permitido para o caso. Sustenta, por fim, violação ao art. 4o da Resolução no 62, do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência criminal que, visando a redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem prisões provisórias que tenha excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Afirma, por fim, que o réu tem residência fixa e que acabou envolvido na situação por ser usuário de drogas, razão pela qual tem interesse em colaborar com a Justiça. Requer, nesses termos, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. O habeas corpus foi distribuído às 11h:55min, tendo o E. Desembargador Plantonista determinado o encaminhamento para análise do Relator, haja vista a iminência do início do expediente forense. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, em que pese a audiência de continuidade da instrução prevista para o dia 02/04/20 tenha sido cancelada, por motivo de evidente força maior, ainda assim, verifica-se que o feito teve tramitação regular, não tendo sido encerrada a instrução tão somente pela dificuldade de deslocamento de algumas testemunhas, policiais militares do Estado de Goiás. Decerto, não fosse o estado de emergência decorrente da pandemia, a instrução já estaria encerrada e o feito provavelmente sentenciado. De todo modo, cumpre destacar que as atividades do Poder Judiciário, especialmente as audiências de réu preso, já tem previsão de retomada para os próximos dias, razão pela qual não constato, nesse momento, a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência ora requerida. Já no que se refere à alegação de não atendimento do disposto no art. 4o, I, ‘c’, da Resolução CNJ no 62, sem razão o impetrante. O Juízo de origem afastou, em decisão fundamentada, a possibilidade de revisão da necessidade da prisão provisória do paciente, haja vista a gravidade do caso concreto e seus antecedentes penais, tomados corretamente como indicadores de provável reiteração delitiva, até porque o acusado não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita. Por último, quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do risco de infecção pelo Covid-19, não há demonstração nos autos de que o paciente integre grupo de risco ou ostente condição especial de saúde que justifique a providência, menos ainda que vá, espontaneamente, acatar as regras de isolamento social e quarentena, se eventualmente colocado em liberdade, haja vista seu passado infracional e criminal. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator